Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-95.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800594-95.2020.8.14.0104

APELANTE: FELIPE RAAFYCK LIMA DO CARMO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE RAAFYCK LIMA DO CARMO, JOSE LUIS DOS REIS LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO, POIS INTEMPESTIVO. CONHECIDO RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, BEM COMO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida, bem como pena final. Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Demonstrado nos autos que o recorrente se utiliza da atividade criminosa como meio de vida, bem como fazer parte de facção criminosa.
NÃO CONHECIDO RECURSO DO MP. CONHECIDO RECURSO DA DEFESA E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer somente do recurso interposto pela defesa e negar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais, uma interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar, para uma decisão condenatória, a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que absolveu o denunciado José Luís dos Reis Lima, da conduta de tráfico de drogas que lhe foi atribuída ao apelado, enquanto que no apelo manejado por Felipe Raafyck Lima do Carmo, este pleiteia a reforma da decisão que lhe condenou à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 50 dias multa, por infringir o art. 33, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia,

de forma sintética, que

no dia
01.08.2020, por volta das 16h45min, em via pública na Avenida da Galete, na estrada do bairro do Batata, município de Breu Branco,
o Policial Militar ARTHUR FRANCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS estava pedalando em sua bicicleta pela Avenida do Galete, nesta cidade, oportunidade em que avistou os denunciados JOSÉ LUIS DOS REIS LIMA e FELIPE RAAYFYCK LIMA DO CARMO, os quais, ao perceberem a aproximação do policial ficaram nervosos e tentaram se desfazer de uma sacola que tinham a posse.

Ato contínuo, em razão de já conhecer o denunciado FELIPE RAAYFYCK como sendo pessoa a prática reiterada do tráfico de drogas, o policial militar resolveu abordá-los, encontrando com eles 06 (seis) trouxas de substância entorpecente do tipo “maconha”, pesando o total de 7,5 gramas, 04 (quatro) pedras da droga “óxi”, pesando o total de 1,2 gramas, as quais estavam embaladas e acondicionadas para comercialização.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença meritória, conforme alhures informada.

Em razões recursais manejadas pelo Ministério Público Estadual,
ID 11345645
, alega o Órgão Ministerial que a decisão que absolveu o denunciado José Luiz dos Reis deverá ser reformada para uma decisão condenatória, pois entende presentes nos autos provas que demonstram a autoria delitiva atribuída a esse denunciado.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

Nas razões apresentadas por Felipe Raafyck Lima do Carmo, ID 11345642, requer este que
a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, por entender que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como postula a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao caso em estudo.

Nas contrarrazões do Parquet
, este requer o improvimento do recurso do apelante Felipe Raafyck, e manutenção da decisão combatida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso do parquet, pois intempestivo. Já quanto ao recurso manejado pelo apelante Felipe Raafyck, opina pelo seu conhecimento e improvimento do referido apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Inicialmente, analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, vejo que
o recurso manejado pelo Órgão Ministerial se encontra intempestivo
, conforme Certidão acostada à ID 11345648,
razão pela qual, na esteira do douto parecer ministerial,
DEIXO DE CONHECÊ-LO
.

Assim,
conheço apenas do recurso interposto por Felipe Raafyck Lima do Carmo
e passo à análise das teses esposadas nas suas razões recusais.

DA PRETENDIDA REFORMA DA PENA APLICADA.

Requer o apelante que
a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, por entender que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como postula a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao caso em estudo.

A dosimetria procedia pelo juízo a quo se deu nos seguintes termos, ID 11345630
:

“
5 - DA DOSIMETRIA DA PENA

À vista da condenação do réu FELIPE RAAFYCK LIMA DO CARMO
, passo a dosar sua pena na forma dos arts. 59 e 68 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06, de maneira individualizada e adotando o critério trifásico de Nelson Hungria.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

Primeiramente, formada a culpa do réu, ora condenado, cabe ao juiz individualizar a reprimenda de acordo com o caso concreto, observadas a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
.

Sendo assim, passo a analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP.

Primeiramente, o réu não possui
maus antecedentes
. As
circunstâncias do crime

são normais à espécie delitiva. Quanto à
conduta social
, idem. Não há prova nos autos a demonstrar o elemento
personalidade
do agente como desviado e capaz de exasperar a pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de delito vago ou contra a coletividade, outrossim, não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. A
culpabilidade
do réu como juízo de reprovação da conduta, no caso dos autos, é circunstância normal à espécie delitiva. A
quantidade
da droga não legitima a exasperação da pena. A
natureza
da droga justifica o recrudescimento da sanção, pois de dentre os ilícitos apreendidos está a droga sintética altamente destrutiva popularmente conhecida como “ÓXI”, que contém inúmeros produtos químicos causadores de extrema debilidade física e mental nos usuários, além de potencializar, no seio social, o cometimento de terceiros crimes para o sustento do vício. Assim, sopesando as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão pelo delito praticado.

DAS AGRAVANTES E ATENUANTES:

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o que enseja no redutor de 1/6 pela atenuante genérica do art. 65, incinso I do CP, de modo que
fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão pelo delito praticado.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA:

Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser reconhecida, logo,
torno definitiva a pena aplicada no quantum de 08 (oito) anos e 04(quatro) meses pelo delito praticado.

DA PENA DE MULTA:

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada.
Assim, fixo a pena de multa no patamar de 50 (cinquenta) dias-multa, correspondendo cada um deles a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, atendendo a situação econômica do réu.”

À ID 11345604 conta o Laudo toxicológico definitivo, que informa que o material apreendido com o denunciado era MACONHA (3,04 gramas) e COCAÍNA (0,47 gramas).

Em análise à pena base imposta pela autoridade julgadora, entendo que esta realmente fugiu da proporcionalidade devida que o caso requer, já que mesmo tendo sido valorada somente a natureza da droga em desfavor do denunciado, no caso a cocaína, a quantidade dessa droga se mostrou quase inexpressiva (0,47 gramas), não servindo de suporte para que a pena base fosse elevada em patamar tão severo, que no caso foi de 10 anos de reclusão.

Logo, por entender salutar redefinir a pena base aplicada, para importe mais justo com a situação aqui posta, mantendo-se a natureza da droga apreendida como circunstância desfavorável,
aplico a pena base em 06 anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa
.

Presente se mostra a circunstância atenuante da menoridade relativa, já que o acusado era menor de 21 anos à época do delito, motivo este que decoto da pena 1 ano, passando a reprimenda intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Inexiste circunstâncias agravante da pena.

Não se mostram presentes causas de aumento da reprimenda, assim como causas de diminuição de pena, já que em testemunho prestado em juízo pelo policial
Arthur Franco de Oliveira dos Santos, este esclareceu que o apelante já é pessoa conhecida no mundo do crime, possuindo envolvimento efetivo com tráfico de drogas e com a facção criminosa conhecido como Comando Vermelho, fugindo então o recorrente dos requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, não merecendo a concessão da benesse do tráfico privilegiado, já que se utiliza da atividade criminosa como meio de vida, além de fazer parte de organização criminosa.

Assim,
defino a pena como final no importe de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, tendo em vista o quantum de pena imposto.

O regime de cumprimento inicial da pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, já que intempestivo.

CONHEÇO
do recurso manejado pelo denunciado e
DOU-LHE parcial provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024